Tribunal: TJBA
Processo: 8024886-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024886-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROSALVO SILVA SANTOS e outros

Advogado(s): MARIANA MENDONCA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE UBATÃ-BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

Condução de veículo em estado de embriaguez. ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/1997. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO inferior A 04 (QUATRO) ANOS. INADMISSIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ÓBICE DO ARTIGO 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DIREITO AO TRABALHO. FLEXIBILIZAÇÃO DA PROIBIÇÃO DE DIRIGIR PARA FINS LABORAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor d
o
Paciente
ROSALVO SILVA SANTOS,
acusado da
prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja prisão preventiva foi decretada após alegado descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, sendo pleiteada a revogação da custódia, o reconhecimento de nulidades do flagrante, a insuficiência de prova da materialidade e a flexibilização da proibição de conduzir veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se eventuais nulidades do auto de prisão em flagrante subsistem diante da superveniência de decreto de prisão preventiva; (ii) estabelecer se a ausência de exame técnico compromete a comprovação da materialidade do delito de embriaguez ao volante; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, à luz do art. 313 do CPP;
e
(iv) avaliar a adequação e proporcionalidade das medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a proibição de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de decreto de prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a justificar a custódia, superando eventuais nulidades ocorridas na fase do flagrante.

4. A comprovação da embriaguez ao volante prescinde de exame de etilômetro, podendo ser realizada por outros meios de prova admitidos, como prova testemunhal e registros médicos, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB.

5. A prisão preventiva exige o preenchimento cumulativo dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo este último pressuposto objetivo de admissibilidade da medida.

6. O crime previsto no art. 306 do CTB possui pena máxima inferior a
0
4
(quatro)
anos, não se enquadrando na hipótese do art. 313, I, do CPP, o que torna ilegal a decretação da prisão preventiva.

7. O descumprimento de medidas cautelares, embora relevante, não afasta a necessidade de observância dos requisitos objetivos do art. 313 do CPP, não autorizando, por si só, a prisão preventiva.

8. A manutenção da custódia em tais condições configura constrangimento ilegal e afronta ao princípio da legalidade e da proporcionalidade.

9. As condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade, residência fixa, idade avançada e vínculo laboral, recomendam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

10. A medida cautelar de proibição de dirigir deve ser flexibilizada quando indispensável ao exercício profissional, em observância ao direito ao trabalho e ao princípio da proporcionalidade.

11. A imposição de medidas cautelares diversas, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e restrição parcial ao direito de dirigir, mostra-se adequada e suficiente para assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Ordem
parcialmente
concedida
.

Tese
s
de julgamento
:

1. É ilegal a decretação de prisão preventiva por crime cuja pena máxima cominada não seja superior a 04 (quatro) anos, por ausência de preenchimento do requisito objetivo de admissibilidade previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. O descumprimento de medidas cautelares não afasta a exigência dos requisitos objetivos de admissibilidade da prisão preventiva.

3. A prisão cautelar deve ser substituída por medidas alternativas suficientes e proporcionais, admitida a flexibilização de restrições como a proibição de dirigir quando necessária ao exercício profissional do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts. 282, § 4º, 312, 313, I, e 319; CTB, art. 306, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC nº 47.829/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2016; STJ, RHC nº 64.772/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 04.02.2016; TJBA, HC nº 8010956-50.2025.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j.
09.06.
2025; TJBA, Apelação nº 8001826-92.2022.8.05.0274, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j.
26/05/
2025; TJBA, HC nº 8064799-27.2025.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j.
11.12.
2025; TJBA, HC nº 8002098-93.2026.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j.
10.02.
2026; TJBA, RSE nº 8000816-66.2023.8.05.0051, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j.
14.12.
2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8024886-04.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
, em favor d
o Pacient
e
ROSALVO SILVA SANTOS
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER
e
CONCEDER
PARCIALMENTE
A ORDEM
vindicada, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente
ROSALVO SILVA SANTOS
,
determinando a expedição do competente
contramandado
de prisão
em seu favor
,
e, em substituição, aplicar as
seguintes
medidas
cautelares
:
(i
) comparecimento
bimestral

no
juízo
criminal

da comarca de residência (
Serrinha/BA
)
, para informar e justificar atividades;
(ii) proibição de ausentar-se da Comarca
onde reside
(
Serrinha/BA
)
sem prévia
e expressa
autorização judicial; (iii) obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer mudança;
(iv) proibição de conduzir veículo automotor fora do horário de expediente laboral
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
contramandado de prisão

no BNMP
3
.0 em
nome
de

ROSALVO SILVA SANTOS
,
nascido em 28/09/1963, inscrito no
CPF
sob nº 599.138.515-72
,
filho de Adalgisa Silva Santos
e Raimundo Ribeiro
dos
Santos
.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02